Tribunal: TJES
Processo: 5008933-59.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008933-59.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANICE PEREIRA XAVIER
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DÚVIDA ACERCA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE FRAUDE. PERÍCIA NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PLEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS ARGUMENTOS.

1. A lide versa sobre expedição de cartão de crédito consignado sem autorização da autora, que afirma não ter firmado o contrato. A consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício da requerente, a fim de honrar as faturas emitidas. Pleiteia-se a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, a interrupção dos descontos e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito, acolhendo a preliminar de incompetência do juízo, uma vez que entendeu necessária perícia técnica para determinar se a autora aderiu à contratação. A autora, em recurso inominado, pleiteia pela reforma da sentença, para que seja dado provimento aos pedidos iniciais. Em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. O contrato objeto da demanda é instruído com cópias da documentação da autora, que coincidem plenamente com aquelas ofertadas com a petição inicial, não havendo indícios de que tenham sido manipulados por terceiro falsário. Outrossim, há semelhança entre as assinaturas constantes no contrato e aquelas lançadas pela autora na procuração e em seus documentos pessoais. Assim, não vislumbro como seria possível extirpar tal dúvida sem a concretização de exame pericial. Essa prova técnica, vale grifar, foi expressamente solicitada em defesa, como embasamento da preliminar de incompetência do juízo. Ainda que se opere a inversão do ônus da prova em favor da autora, não seria lícito afastar a tese defensiva, sem proporcionar à defendente a contraprova da autenticidade da assinatura, que se lograria mediante perícia grafotécnica.

5. Assim, os argumentos trazidos em sede de recurso não são suficientes para afastar a decisão recorrida. Havendo dúvida acerca da contratação e não havendo no caso indício de fraude realizada para a composição do negócio jurídico, torna-se acertada a sentença de que se recorre.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)